Tribunal: STF
Processo: CC 7706
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-12
Data de publicação: 2015-03-12

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em agravo regimental em conflito de competência. Ações judiciais conexas em trâmite perante a Justiça comum e a Justiça do Trabalho. Interpretação extensiva sobre o art. 115 do CPC. Conhecimento do conflito. Ação de complementação de aposentadoria. Aplicação do entendimento firmado no RE nº 586.453/SE. Competência da Justiça comum. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para conhecer do conflito e reconhecer a competência da Justiça comum para o julgamento da causa. 



    1. Em regra, a admissão do conflito de competência com base no art. 115, III, do CPC exige que haja divergência entre juízos diversos quanto à reunião ou separação dos feitos, consoante expressa previsão do dispositivo.



    2. Cabível, todavia, por meio de interpretação extensiva do art. 115, do CPC, o acolhimento do incidente, mesmo ausente a apontada divergência, quando se tratar de ações conexas (com possibilidade, portanto, de prolação de decisões conflitantes) em trâmite perante Justiças distintas e no bojo das quais o apontamento de conexão não se mostrar suficiente à definição da competência para seu processo e julgamento. 



    3. No caso, trata-se de demandas em trâmite perante a Justiça comum e a justiça trabalhista, em que se discute complementação de aposentadoria, com decisões conflitantes já proferidas, a justificar o conhecimento do conflito.



    4. É inaplicável a regra de solução da conexão entre feitos (art. 105, do CPC), uma vez que as ações tramitam perante juízos com competência material distinta – incidindo a vedação decorrente do art. 102 do CPC – e já contam com decisão de mérito – a atrair a aplicação da Súmula nº 235, do STJ. 



    5. A definição do conflito com base na análise das regras de competência, para se aplicar ao caso a regra geral estabelecida por esta Corte nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, é no sentido de competir à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, uma vez que a regra de modulação ali prevista (com atribuição de competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar todas as causas da espécie em que proferida sentença de mérito até 20/2/13) teve por pressuposto sua incidência sobre demandas únicas, isoladamente consideradas, não tendo sido assentada para reger divergência quanto à competência para o processamento de ações diversas. 



    6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para conhecer do conflito e declarar a competência da Justiça comum para o processo e o julgamento dos feitos.